Tribunal: TJSP
Processo: 0002825-17.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Ensino fundamental. Ação monitória. Ausência de prova escrita. Documentos que instruem o pedido, sem outros elementos subsidiários de prova, que não configuram a "prova escrita" a que alude o artigo 700, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso improvido.